Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752001-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por SELMA COSTA DOS SANTOS, que cancelou precatório anteriormente expedido e determinou a expedição da RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020. O agravante alega, em síntese, que a RPV foi formada sob a égide da Lei Distrital 3.624/2020, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos, daí porque se trata de questão preclusa, resultando a determinação, outrossim, em violação da coisa julgada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de pedido da parte exequente para aplicação da Lei Distrital n. 6.618/20, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Argumento que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. DECIDO. Acolho o pedido da parte exequente. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Expeçam-se as RPVs, conforme os cálculos homologados de ID 194121587, aplicando o novo limite de 20 (vinte) salários mínimos, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Cancele-se o precatório. Oficie-se à COORPRE. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância”. Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir renúncia ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792. No presente caso, a formação do título judicial se deu em data anterior (11/03/2020) à vigência da Lei Distrital no 6.618/2020 (08/06/2020), que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que, em recente revisão de posicionamento, o STF alterou seu entendimento para permitir a aplicação do novo teto a qualquer título, independente da data de sua formação, em respeito à isonomia entre os credores. Vejamos: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) O voto divergente vencedor anota que: “(...) não me parece razoável, tampouco consentâneo com o postulado da isonomia, admitir que o credor que tiver o título judicial transitado em julgado sob a égide da nova lei que amplia o teto de RPV possa receber o crédito definido na nova lei como de pequeno valor fora da regra dos precatórios; enquanto aquele que nem sequer precisaria fazer renúncia a parte de seu crédito (porque compreendido no teto da nova política de RPV instituída pelo próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia) tenha que aguardar a previsão orçamentária e a ordem cronológica de apresentação de precatórios para o receber”. Nessas circunstâncias, em revisão ao meu posicionamento, vislumbro que a determinação de expedição de requisitório de pagamento segundo o limite de 20 salários mínimos, previsto na Lei 6.618/2020, não evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator